Tribunal: TJMT
Processo: 1010648-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010648-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 800.750.371-49 (AGRAVANTE), RUBIA KELLY SOARES DINIZ - CPF: 016.746.141-95 (AGRAVADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODRIGUES MOREIRA - CPF: 024.055.401-93 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VICTOR VIEIRA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA PEREIRA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CESAR MOREIRA SOARES - CPF: 393.636.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIA CRISTINA AMORIM MOREIRA - CPF: 047.039.301-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.653.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.653.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILZA MOREIRA DA SILVA - CPF: 363.027.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONY MOREIRA DA SILVA - CPF: 622.653.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ MOREIRA SOARES - CPF: 328.896.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MOREIRA SOARES - CPF: 329.064.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA SOARES DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), VANDAIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 230.074.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDENICE MOREIRA DA SILVA - CPF: 283.903.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTAMIRO JOSE MOREIRA - CPF: 328.869.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO QUE REMOVOU O INVENTARIANTE
.
INTIMAÇÃO DO INVENTERIANTE PARA SE MANIFESTAR
. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o art. 623 do CPC requerida a remoção o inventariante será intimada para no prazo de 15 (quinze) dias defender-se.

2. No caso concreto devidamente intimado o inventariante não se manifestou nos autos, portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

3. Restou comprovada a deterioração dos bens do espólio o que autoriza a remoção do inventariante com fundamento no art. 622, III do CPC.

4. Decisão agravada mantida.

5. Liminar concedida nesta instância revogada.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ivan Moreira da Silva
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1aVara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT nos autos da ação de remoção de inventariante no 1000279-11.2023.8.11.0024, que deferiu o pedido da parte adversa e removeu o agravante da função de inventariante e nomeou a herdeira Rubia Kellly Soares Diniz como inventariante do espólio de Milton Moreira da Silva.

O recorrente contextualiza o recurso narrando que “propôs AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados pelo falecimento de MILTON MOREIRA DA SILVA (Processo 0001339.85.2013.811.0024), ocorre que, durante sua tramitação, foram propostas seguintes ações de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE contra o falecido: I –
Processo
:
no 0002483.26.2015.811.0024 proposta por DULCELINA DS SANTOS ADOLFO contra os herdeiros de Milton Moreira da Silva, e; II Processo no 0001664.26.2014.811.0024 proposta por BENVIDA DA SILVA FRANCK contra os herdeiros de Milton Moreira da Silva
.” (Id. 167859688, pág. 4)

Relata que “Em razão da propositura das ações de investigações de paternidade, automaticamente, foi decretada a suspensão da ação de inventário por ordem do MM. Juiz, até decisão se, o
de cujus,
é ou não pai biológico da (s) autora (s), portanto, não procede alegação que, a ação de inventario não está tramitando por desídia, pratica de atos protelatórios e dificuldades criadas pelo inventariante (agravante), na verdade aguarda-se o termino das ações de investigação de paternidade, assim, a verdade é completa e totalmente

diferente da alegada pela agravada.” (Id. 167859688, pág. 4-5)

Afirma que não houve citação do agravante em relação ao incidente de remoção do inventariante, de forma que é patente o cerceamento de defesa do recorrente.

Defende que, “sustentação da decisão atacada, vai contra o entendimento do Magistrado, veja que, embasa no Artigo 622, inciso II, consigna que:
“SE NÃO DER AO INVENTÁRIO ANDAMENTO REGULAR”
, vale lembrar que, quando da propositura da ação de investigação da paternidade (
0001664.26.2014.811.0024 proposta por BENVIDA DA SILVA FRANCK
) o
Juiz de Piso determinou imediata SUSPENSÃO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, assim, cai por terra, alegação que, houve abandono do inventariante (agravante) na pratica de atos para dar regular andamento da ação de inventário (
Processo 0001319.85.2013.811.0024 id 77739189 - Pág. 3). ” (Id. 167859688, pág. 14)

Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, proferida nos Autos de Origem. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para cassar a decisão agravada e determinar a intimação do agravante para exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Liminar deferida (Id. 169345676).

Contrarrazões nas quais suscita preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 177893164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão que removeu agravante da condição de inventariante está correta.

Nesse contexto, desde já rejeito a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos trazidos pelo agravante são os que, a seu ver, impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento. Explico:

O Magistrado de origem determinou a remoção do agravante nos seguintes termos:

“[...]
Com efeito, compulsando a ação de inventário sob n° 0001339-85.2013.8.11.0024, além das provas trazidas ao presente feito, corroboradas pela inércia do requerido que devidamente intimado sequer apresentou manifestação nos autos, verifico que o inventariante, ora requerido, não está cumprindo diligentemente com os deveres de seu encargo, mormente os devidos cuidados para a conservação dos bens do espólio, além de não imprimir o andamento regular ao inventário, que tramita desde o ano de 2013.

Desta feita, evidenciada a desídia do inventariante, com fundamento no art. 622, II e III, do CPC,
REMOVO
o requerido
IVAN MOREIRA DA SILVA
da função de inventariante dos autos sob n° 0001339-85.2013.8.11.0024.
[...]” (Id.
167913178 - Pág. 38)

Da análise dos autos verifico que não procede o argumento do recorrente de que houve cerceamento de defesa, pois diverso que afirma
consta dos autos a intimação do recorrente para se manifestar acerca do pedido de remoção do inventariante
(Id. 167913178 - Pág. 3)

E devidamente intimado o recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar conforme certidão de Id. 167913178 (pág. 35).

Portanto, fora cumprido o requisito do art. 623 do CPC:
“Art. 623.
Requerida a remoção
com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
,
será intimado o inventariante
para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.”

Ademais, resta comprovada a deterioração dos bens do espólio, conforme se denota do conjunto fotográfico acostado nos autos, o que autoriza a remoção do inventariante com fundamento no art. 622, III do CPC.

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

[...]

III -
se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano
; [...]”

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, comprovam que o inventariante age com negligencia, posto que a deterioração dos bens salta aos olhos e apesar de devidamente intimado sequer se manifestou na ação de remoção de inventariante.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e, por consequência,
REVOGO a liminar
anteriormente deferida.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023